Tribunal: STF
Processo: HC 252396
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus em que se aponta como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO. ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. PRECEDENTE. Embargos de declaração rejeitados.



    Busca-se, em suma, a aplicação da atenuante da confissão, sob o fundamento de que houve a assunção de responsabilidade pelo paciente no interrogatório, que teria sido utilizada na sentença condenatória como fundamento para reconhecimento da autoria delitiva.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Ministra Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    3. De toda sorte, o mandamus não comporta cognoscibilidade, pois igualmente sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, que deveria ter sido manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando seu escopo, como in casu, é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena pelas Cortes de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    [...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    4. Por fim, verifico que, no caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



     De início, ressalto que a confissão, para fins de atenuação da pena, reclama vontade dirigida, ainda que pela possibilidade de diminuição da pena, à contribuição ao deslinde da causa penal. 



     É indispensável, portanto, que o destinatário da prova conclua que o acusado reconheceu a procedência da acusação que pesa contra si ou que tenha admitido, voluntariamente, a ocorrência dos fatos típicos que lhe são atribuídos. 



     No caso concreto, em suma, o paciente foi condenado por sonegação fiscal. Ao indeferir liminarmente o habeas corpus impetrado no STJ, o relator assentou (eDOC 8, p. 2):



    Ademais, não demonstrado constrangimento ilegal apto a superar o citado óbice, pois, a despeito de confirmar ser o administrador da sociedade empresária, o paciente não confessou a prática de omissão de informação ou declaração falsa às autoridades fazendárias. Nestes temos, tem-se na sentença não houve elementos de confissão para a formação do convencimento do julgador e o acórdão da apelação assentou que, em momento algum o réu admitiu a prática delitiva, de modo contrário negou que tenha omitido informações ou prestado falsas declarações ao fisco federal, bem como que tenha deixado de recolher os tributos devidos (fl. 686).



    Como se vê, embora o acusado tenha reconhecido a condição de administrador da sociedade empresária, negou que tenha omitido informações ou prestado declarações falsas ao fisco. Ou seja, nos termos mencionados, o acusado não confessou a prática do crime que lhe é imputado. 



     Nessa linha, a conduta perpetrada pelo paciente não retrata comportamento voltado à colaboração judicial. Ao contrário, trata-se de exercício da autodefesa em contraposição à pretensão acusatória. Na mesma linha: 



      PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. ROUBO IMPRÓPRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O PACIENTE ADMITE FATO DIVERSO DO COMPROVADO NOS AUTOS. INCOMPATIBILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A PRISÃO EM FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. 1. A atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), configuradora da confissão, não se verifica quando se refere a fato diverso, não comprovado durante a instrução criminal, porquanto, ao invés de colaborar com o Judiciário na elucidação dos fatos, dificulta o deslinde do caso. Precedentes: HC 108148/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 1/7/2011; HC 94295/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 31/10/2008. 2. In casu, o paciente admitiu a subtração dos bens, mas não a violência e a grave ameaça, que restaram comprovadas nos autos, sendo certo que tal estratégia, ao invés de colaborar com os interesses da Justiça na busca da verdade processual, visou apenas a confundir o Juízo diante da prisão em flagrante do paciente. (...) 5. Ordem denegada.” (HC 102.002/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12.12.2011).



     “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DO REGIME PRISIONAL: POSSIBILIDADE DE REEXAME. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



     1. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: a retratação em juízo da anterior confissão policial obsta a invocação e a aplicação obrigatória da circunstância atenuante referida no art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do Código Penal. Não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. 2. […]” (HC 118.375, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 01.07.2014)



     “Pelo que verifica dos documentos que acompanham a inicial, especialmente da sentença condenatória, o único fato confessado pelo paciente foi a posse da droga, a qual teria sido adquirida para consumo próprio. Em nenhum momento, foi admitida a prática do delito de tráfico, crime efetivamente comprovado na ação penal. (…) Ao contrário do que afirma a impetrante, não se trata de confissão parcial, mas de confissão de fato diverso, não comprovado durante a instrução criminal, o que impossibilita a incidência da atenuante genérica de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Precedente.” (HC 108.148, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 01.07.2011)



     



     Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    5. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente